Tribunal: STF
Processo: ARE 1344895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter o recebimento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito, em rodovia federal. 2. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT é o órgão responsável pela administração das rodovias federais, possuindo o dever jurídico de garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias. 3. Para atestar a relação de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso foram juntados aos autos cópias do Boletim de Ocorrência, que atestou a presença de buracos na pista de rolamento e afirmou que o seu estado de conservação era ruim, o que é corroborado pelas fotografias acostadas aos autos e pela testemunha ouvida em juízo. A perícia técnica também confirmou a gravidade das lesões sofridas pela autora. 4. Vê-se, deste modo, que, se de um lado não há dúvidas de que os buracos na rodovia contribuíram para o acidente, de outro, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da autora, pois a mera alegação, sem qualquer prova, no sentido de que a motocicleta estava sendo conduzida acima do limite de velocidade ou fora dos padrões exigidos por lei, não afasta a responsabilidade estatal. 5. A jurisprudência já se manifestou pela possibilidade de cumulação de benefício previdenciário com pensão por ilícito civil, por terem natureza e fundamento jurídico diversos, não sendo cabível, portanto, a exclusão ou compensação de valores. Precedente do STJ. 6. Em relação ao arbitramento da indenização por danos morais, deve-se permitir a justa e adequada reparação do prejuízo, sem acarretar enriquecimento sem causa, deste modo, a reparação fixada no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já englobando os danos estéticos passageiros suportados pela autora, não se revela exorbitante ou ínfimo, mas sim um valor razoável e proporcional aos danos extrapatrimoniais em questão. 7. Por fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, é de rigor que somente o DNIT seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 8. Apelação da autora provida em parte. 9. Apelação do réu desprovida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente